Tribunal: TJPA
Processo: 0851785-68.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0851785-68.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: RAIMUNDA SILVIA DOS SANTOS SOUZA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DA ÁREA DA SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS). LEI MUNICIPAL Nº 7.781/1995. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E SUBSTITUIÇÃO PELO ABONO AMAT. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DE LEI POR DECRETO. DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática proferida em apelação cível que negou provimento ao recurso do ente municipal e manteve sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal da área da saúde, reconhecendo seu direito ao recebimento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995, com pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal. O agravante sustenta a inconstitucionalidade dos Decretos Municipais nº 26.184/1993 e nº 44.184/2004 e da Lei Municipal nº 7.781/1995, bem como a tese de que a gratificação teria sido substituída pelo Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995, é válida e pode ser afastada por alegação de inconstitucionalidade ou ausência de previsão orçamentária; (ii) estabelecer se a referida gratificação foi substituída pelo Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, criado pelo Decreto Municipal nº 44.184/2004.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 7.781/1995 institui validamente a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS destinada aos servidores da área da saúde lotados no Hospital do Pronto Socorro Municipal e demais órgãos de saúde do Município de Belém.

A edição da referida lei supre eventual vício formal do Decreto Municipal nº 26.184/1993, garantindo fundamento legal adequado à concessão da vantagem remuneratória, em observância ao art. 37, X, da Constituição Federal.

Decreto municipal não pode revogar ou substituir vantagem instituída por lei, sob pena de violação à hierarquia das normas e ao princípio da separação dos poderes.

O Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, criado pelo Decreto Municipal nº 44.184/2004, possui natureza jurídica e finalidade distintas da gratificação HPS, sendo destinado de forma mais ampla às categorias profissionais da saúde pública municipal.

A alegação de impossibilidade de pagamento da gratificação ou de sua substituição pelo AMAT não se sustenta, pois inexiste previsão expressa de revogação da lei instituidora da HPS, nem identidade entre os institutos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará firmou entendimento no sentido da subsistência da gratificação HPS e da impossibilidade de sua revogação por decreto.

Nas relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição alcança apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Lei Municipal nº 7.781/1995 constitui fundamento legal válido para a concessão da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS aos servidores da saúde municipal.

Decreto não pode revogar ou substituir vantagem remuneratória instituída por lei, sob pena de violação à hierarquia normativa.

O Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT possui natureza e finalidade distintas da gratificação HPS, sendo juridicamente possível a coexistência das vantagens.

Em demandas contra a Fazenda Pública envolvendo prestações sucessivas, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, X, XIV e 169, §1º; CPC, arts. 373, II, 932, VIII e 1.026, §2º; Decreto nº 20.910/1932; Lei Municipal nº 7.781/1995; Decretos Municipais nº 26.184/1993 e nº 44.184/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0835124-82.2021.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 09.06.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0866213-89.2022.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 06.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0851785-68.2023.8.14.0301

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO:
RAIMUNDA SILVIA DOS SANTOS SOUZA BARBOSA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

(ID n. 32721257)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face de Decisão Monocrática de ID 30901209, nos autos da Apelação Cível, que negou provimento ao recurso do ente municipal, mantendo integralmente a sentença proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, a qual julgou procedente o pedido formulado por
RAIMUNDA SILVIA DOS SANTOS SOUZA BARBOSA
, ora agravada, na Ação de Cobrança, reconhecendo o direito ao recebimento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, instituída pela Lei Municipal nº 7.781/95, com pagamento das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal.

Síntese dos fatos.

Em suas razões, o ente municipal, alega a inconstitucionalidade dos Decretos Municipais nº 26.184/93 e nº 44.184/2004, bem como da Lei Municipal nº 7.781/95, por suposta violação aos arts. 37, X, e 169, §1º, da Constituição Federal, ao argumento de que a instituição e regulamentação da vantagem remuneratória não observariam os requisitos constitucionais de legalidade e previsão orçamentária.

Aduz, ainda, que a gratificação HPS teria natureza transitória e teria sido substituída pelo Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, instituído posteriormente por decreto municipal, inexistindo direito adquirido à sua percepção.

Por fim, requer o agravante que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reformar a decisão agravada, com o afastamento da condenação imposta ao ente público.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID N. 34098346), na ocasião, sustenta pela manutenção da decisão recorrida, afirmando que a Gratificação HPS possui fundamento na Lei Municipal nº 7.781/95, norma válida e vigente que instituiu a vantagem, inexistindo violação aos dispositivos constitucionais invocados. Argumenta, ainda, que o abono AMAT não possui o condão de revogar ou substituir a referida gratificação, por se tratarem de institutos distintos, defendendo, assim, o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso do ente municipal, mantendo integralmente a sentença proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, a qual julgou procedente o pedido formulado por
RAIMUNDA SILVIA DOS SANTOS SOUZA BARBOSA
, na Ação de Cobrança, reconhecendo o direito ao recebimento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, instituída pela Lei Municipal nº 7.781/95, com pagamento das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 30901209):

“(...)
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e a remessa necessária e verifico que comportam julgamento monocrático por estar a decisão recorrida em sintonia com a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça sobre a matéria.

Historiando os fatos, a autora Raimunda Silvia dos Santos Souza Barbosa pontua que é funcionária pública municipal, nomeada em 09 de maio de 2019, compondo o quadro funcional do Pronto Socorro Municipal de Belém Mário Pinotti.

Alega que, em 23 de janeiro de 2004, foi instituído o Decreto nº 44.184 que limitou o recebimento do abono HPS aos funcionários que ingressaram no serviço público através de concurso até o ano de 1998, excluindo os demais funcionários, sendo incluído na remuneração apenas o abono chamado AMAT.

Afirma que, embora tenha sido incluído o citado abono em seu contracheque, teve perda salarial quando comparada aos demais funcionários que exercem a mesma função que a sua, isto é, os demais enfermeiros lotados no Pronto Socorro Municipal recebem tanto o abono AMAT quanto o HPS, conforme os documentos que junta aos autos, de acordo com o Decreto nº 44.184, que seria inconstitucional.

Diante disso, pretende a equiparação salarial com os funcionários que exercem a mesma função em observância ao princípio constitucional da isonomia salarial. Ajuíza a presente demanda e requer a incorporação do Abono HPS à sua remuneração e o pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

O magistrado a quo julgou o feito procedente para condenar o Município de Belém a pagar aos vencimentos da parte Autora a gratificação HPSMHMP a que faz jus, bem como, a lhe pagar as parcelas vencidas e não pagas, respeitada a prescrição quinquenal conforme fundamentação supra, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação, e em razão da condenação da Fazenda Pública, sobre a soma devida, haverá a incidência, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que o abono de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS) foi instituído pelo Decreto Municipal n° 26.184/1993, conforme o disposto em seu art. 1
º
e parágrafo único, devendo ser correspondente a 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração, não havendo que se falar em efeito cascata. A seguir transcrevo o dispositivo pertinente:

"Art. 1º. É concedido um abono a todos os servidores em exercício no Hospital do Pronto Socorro Municipal, correspondente a 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração básica e gratificação de escolaridade.

Parágrafo único. O abono será pago a partir de 1º de novembro corrente e até que a Câmara Municipal de Belém decida, por via legislativa, a remuneração dos servidores beneficiados por este Decreto."

Com efeito, o referido Decreto por tratar de abono sobre a remuneração dos servidores, necessitava de lei específica, contudo, com o advento da Lei Municipal n° 7.781/95, a qual instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), tem-se que a violação constitucional foi suprimida com a criação da referida lei municipal que estabeleceu a gratificação pretendida pela recorrida, senão vejamos:

"Lei 7.781, de 27 de dezembro de 1995

INSTITUI A GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR A SER CONCEDIDA AOS FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedido aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Art. 2
º
. O custeio das despesas com a gratificação instituída nesta Lei, será assumido na dotação orçamentária própria, e por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento).

Art. 3
9
. Os critérios de apuração, distribuição e fixação da verba destinada ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, serão de competência do Chefe do Executivo Municipal, que fica autorizado a expedir os atos necessários à regulamentação dessa vantagem de ordem pecuniária.

Art. 4
g
. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 5
9
. Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 27 de dezembro de 1995. HÉLIO MOTA GUEIROS Prefeito Municipal de Belém."

Nesse contexto, quando a recorrida ingressou no serviço público, o abono instituído pelo Decreto n° 26.184/93 já não estava mais em vigência, além disso, a Lei Municipal n° 7.781/1995 regulamentou a gratificação HPS, bem como revogou o referido Decreto, nos termos do artigo 5°

da lei municipal.

Assim, resta evidente que a gratificação pleiteada foi prevista em lei específica, conforme o art. 1º, que dispôs expressamente que ficava instituída a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

No que concerne ao Decreto Municipal nº 44.184/2004, que entrou em vigor em 28 de maio de 2004, com efeitos financeiros retroativos à 1°/10/2003, nota-se que o citado ato normativo instituiu o denominado abono de alteração de modelo de atenção à saúde (AMAT), senão vejamos:

"Art. 1º - Fica criado o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a ser pago às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal".

Frise-se que, o referido Decreto Municipal n° 44.184/2004 não é objeto da presente demanda, considerando que a pretensão da autora/apelada consiste na pretensão de recebimento da gratificação HPS prevista em lei, conforme descrito na petição inicial.

No mais, quanto a alegação de afronta da citada lei municipal à Lei Federal nº 8.142/90, sob o argumento de que não permite o direcionamento de verbas do SUS para pagamento de pessoal, observa-se que, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00), as despesas totais com Pessoal provêm da Receita Corrente Líquida do Município, desta forma, conclui-se que a despesa gerada pela concessão da Gratificação de Atendimento Ambulatorial - HPS, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 7.781/95, pode ser custeada com o uso dos repasses feitos pelo SUS, considerando que estes fazem parte da Receita Corrente Líquida do ente municipal.

Desta forma, tendo em vista as despesas decorrentes da concessão da Gratificação de Atendimento Ambulatorial - HSP está devidamente prevista, qualquer determinação por parte do Judiciário de pagamento ao servidor que faz jus não enseja violação ao princípio da separação dos poderes.

O apelante sustenta ainda a impossibilidade de pagamento da gratificação HPS por ter sido substituída pelo Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde (AMAT) com a edição do Decreto nº 44.184/2004, que assim prescreve:

"Art. 1º. Fica criado o Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a ser pago às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal".

O AMAT, suposto substituto do HPS, foi criado pelo Decreto Municipal nº 44.184/2004, o qual não menciona, em seu texto, a revogação da gratificação HPS. Ressalte-se que não há possibilidade legal dessa revogação, pois um decreto não pode revogar disposição criada por lei, sob pena de violar a hierarquia das normas e a própria separação dos poderes.

Além disso, a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS e o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde AMAT possuem naturezas jurídicas diversas e finalidades distintas. O HPS destina-se à categoria mais específica dos servidores da área de saúde que prestam serviço no Hospital do Pronto Socorro Municipal, enquanto o Abono AMAT tem a finalidade de bonificar, de forma genérica, as categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal.

Por oportuno, reitero o disposto na Lei 7.781/1995 (Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS) e no Decreto 44.184 de 2004 (Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT), senão sejamos:

"Art. 1º - Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedida aos funcionários da área de saúde, lotados no Hospital do Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Art. 1º - Fica criado o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a ser pago às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal".

Portanto, observa-se a distinção entre a Gratificação HPS e o Abono AMAT, sendo o primeiro destinado a uma categoria mais específica, ou seja, os servidores da área de saúde que prestam serviço no Hospital do Pronto Socorro Municipal, enquanto o Abono AMAT tem a finalidade de bonificar as categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal de forma mais genérica.

A jurisprudência deste E. Tribunal vem decidindo de forma semelhante, conforme os seguintes precedentes:

Agravo Interno em Remessa necessária e Apelação Cível. Ação de cobrança. Servidor Público municipal. Ação julgada procedente. Gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar - HPS, instituída pela lei municipal nº 7.781/95. Alegação de que a hps teria sido substituída pelo abono de alteração do modelo de atenção à saúde (AMAT), criado pelo decreto nº 44.184/04. Impossibilidade. Violação a hierarquia das normas. Preenchimentos dos requisitos para a percepção da gratificação - HPS, independentemente do abono AMAT. Recurso Conhecido e Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno em Remessa necessária e Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação do ora Agravante e deu parcial provimento à Remessa Necessária para determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se o Agravado faz jus ao recebimento cumulado da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), prevista na Lei nº 7.781/1995 e do Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde (AMAT).

3. O Agravante apresenta três teses: (i) os dispositivos da Lei Municipal nº 7.781 de 1995 não estabelecem valor, percentual ou qualquer outro parâmetro para o pagamento da gratificação HPS; (ii) a inconstitucionalidade da legislação acerca da gratificação HPS; (iii) e a impossibilidade de utilizar acréscimos pecuniários diferentes do vencimento-base para cálculos de outros acréscimos pecuniários, prevista ao artigo 37, XIV, da Constituição Federal de 1988.

III. Razões de decidir

4. A Lei Municipal nº 7.781/1995, instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar a ser concedida aos funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

5. Sobre a substituição da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS) pelo Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde (AMAT), a gratificação instituída por lei não poderia ser revogada por meio de Decreto, uma vez que este é espécie normativa hierarquicamente inferior à lei em sentido estrito.

6. O Agravado é Servidor Público municipal efetivo do Município e preenche os requisitos para a obtenção da referida gratificação, independentemente do pagamento Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde (AMAT).

7. Decisão agravada mantida.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: artigo 37, XIV, da Constituição Federal de 1988; Lei Municipal nº 7.781 de 1995.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0835124-82.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025 )

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, QUE DEVERÃO SER APLICADOS NOS MOLDES DO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ, RESSALVADO A HIPÓTESE DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO RECURSO RE 870947, A SER DEFINIDA PELO STF.

(2018.04558732-87, 197.893, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-08, Publicado em 2018-11-09)

APELAÇÃO E REEXAME. ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ABONO HPS. REQUISITOS PARA RECEBIMENTO. PREENCHIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. HONORÁRIOS.

1. O juízo de 1º grau julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando ao requerido que integre os valores da gratificação HPS à parte autora, com a devida repercussão nas demais parcelas remuneratórias;

2. Com base no Decreto nº 44.184/2004, os servidores públicos municipais da área da saúde que se enquadrem nos requisitos previstos na comentada lei - quais sejam, o ingresso no serviço público antes de 1998 e encontram-se lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do município de Belém, fazem jus ao recebimento da gratificação HPS; 3. A apelada preenchia integralmente os requisitos, uma vez que ingressou no serviço público em 1996 e, mesmo estando de licença de 2000 a 2004, retornou para exercer as suas funções no Hospital Pronto Socorro Municipal; 4. O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original); b) IPCA-E a partir de 30/06/2009. O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga. 5. Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73; 6. Fixados honorários advocatícios no valor de R$500,00 (quinhentos reais), observando a equanimidade e a proporcionalidade para tal exigíveis na disposição dos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73; 7. Recurso conhecido e desprovido. Em reexame, sentença parcialmente alterada.

(2018.01853644-40, 190.167, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-18)"

Verifica-se também que o Município de Belém não conseguiu provar que a vantagem denominada de HPS (gratificação) possui natureza jurídica de abono, suscetível de ser alterado por norma de mesma hierarquia, quero dizer, por decreto, não se desincumbindo, pois, a contento de seu ônus probatório, à luz do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Portanto, tenho que a Apelada faz jus ao recebimento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, de modo que deve ser mantida a sentença proferida.

- Dos Valores Retroativos:

No tocante ao pagamento dos valores retroativos, considerando o reconhecimento do direito da autora/apelada, impõe-se aplicar o prazo relativo às pretensões em face da Fazenda Pública, sobre o qual o STJ já firmou entendimento, no sentido de aplicação do quinquênio, nos termos do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85/STJ, in verbis:

"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação."

Assim, conclui-se que a sentença está correta em seus fundamentos, pelo que deve ser mantida integralmente.

Ante todo exposto, na linha do parecer ministerial, conheço do recurso e, com fundamento no artigo 932, VIII do CPC/15 c/c 133, XI,d do RITJPA, nego provimento ao apelo do Município de Belém, mantendo integralmente a sentença

(...)

Cuida-se do Agravo Interno qual fora interposto contra decisão monocrática que conheceu da apelação interposta pelo Município de Belém e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para reconhecer o direito ao recebimento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, instituída pela Lei Municipal nº 7.781/95, com pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal.

Irresignado, sustenta o agravante, em síntese, a inconstitucionalidade dos atos normativos que fundamentaram a condenação, alegando violação aos arts. 37, X e XIV, e 169, §1º, da Constituição Federal, além de defender que a gratificação HPS teria sido substituída pelo Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT.

Compulsando os autos, verifica-se que não assiste razão ao agravante. Explico.

Inicialmente, verifica-se que o Município de Belém insurge-se contra decisão cuja matéria já se encontra pacificada no âmbito deste Tribunal.

Com efeito, a decisão monocrática impugnada enfrentou adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, reconhecendo que a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS possui previsão na Lei Municipal nº 7.781/95, norma específica que instituiu a vantagem em favor dos servidores da área de saúde que exercem suas atividades no Hospital de Pronto Socorro Municipal.

Do mesmo modo, restou consignado que eventual regulamentação por decreto não tem o condão de afastar direito instituído por lei formal, razão pela qual não procede a alegação de que a gratificação teria sido validamente substituída pelo Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT.

Nesse sentido, tem-se o entendimento desta Eg. Corte:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO HPS. SUBSISTÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/1995. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO POR DECRETO. ACUMULAÇÃO COM ABONO AMAT. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora, reformando a sentença de improcedência para reconhecer o direito ao recebimento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995, e ao pagamento das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal. O recorrente alegou, em síntese, (i) a impossibilidade jurídica de cumulação das verbas HPS e AMAT, (ii) a inconstitucionalidade dos decretos municipais que instituíram tais abonos e da própria Lei nº 7.781/95, (iii) a ausência de direito adquirido a regime jurídico remuneratório e (iv) a vedação constitucional à superposição de vantagens pecuniárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há inconstitucionalidade na instituição da gratificação HPS por meio da Lei Municipal nº 7.781/1995; (ii) avaliar se houve substituição da gratificação HPS pelo abono AMAT instituído por decreto; (iii) definir se há ilegalidade na acumulação das verbas HPS e AMAT; e (iv) apurar a existência de violação ao art. 37, XIII e XIV da CF/88 por suposta superposição de vantagens pecuniárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 7.781/1995, ao instituir a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, supre eventual vício formal do Decreto Municipal nº 26.184/1993, conferindo fundamento legal adequado ao pagamento da vantagem pecuniária.

A edição do Decreto Municipal nº 44.184/2004, que criou o Abono AMAT, não revoga nem substitui a gratificação HPS, pois a revogação de lei exige ato normativo hierarquicamente equivalente, sendo vedada a revogação de lei por decreto.

As gratificações HPS e AMAT possuem fundamentos jurídicos e finalidades distintas, sendo o HPS destinado a servidores da área da saúde lotados especificamente no Hospital de Pronto Socorro Municipal, enquanto o AMAT se aplica genericamente aos servidores dos serviços de saúde pública municipal.

A acumulação das verbas HPS e AMAT não configura superposição de vantagens vedadas pelo art. 37, XIV da CF/88, tampouco afronta a vedação à isonomia remuneratória do art. 37, XIII, uma vez que decorre de fundamentos legais específicos e distintos.

A jurisprudência do TJPA firmou entendimento no sentido da subsistência da gratificação HPS e de sua não substituição pelo abono AMAT, reconhecendo o direito dos servidores que preencham os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Lei Municipal nº 7.781/1995 constitui fundamento jurídico válido para a concessão da gratificação HPS a servidores da saúde municipal, afastando alegações de inconstitucionalidade.

Decreto não pode revogar lei, sendo inaplicável a alegação de que o abono AMAT substituiu a gratificação HPS.

A coexistência das vantagens HPS e AMAT é juridicamente possível quando não há identidade de finalidade nem sobreposição indevida.

A concessão da gratificação HPS, fundada em lei específica vigente, não caracteriza direito adquirido a regime jurídico, mas sim direito subjetivo ao cumprimento da norma em vigor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X, XIII e XIV; art. 169, §1º. Lei Municipal nº 7.781/1995.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap Cív nº 0838455-09.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 17.04.2023; TJPA, REsp nº 0023731-19.2009.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 28.11.2022; TJPA, RE nº 0843124-42.2019.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 21.11.2022. vv

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0808809-17.2021.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 04/08/2025.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS). IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO POR DECRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível nos autos da ação de cobrança de diferença salarial com pedido de tutela antecipada, ajuizada por servidora pública municipal visando ao recebimento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995.

2. A agravada é servidora efetiva da área da saúde, lotada na UPA da Sacramenta, unidade integrante da rede pública de saúde municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a gratificação HPS, prevista em lei municipal, pode ser revogada ou substituída por decreto municipal (Decreto nº 44.184/2004), e se sua cumulação com o abono AMAT configura irregularidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei Municipal nº 7.781/1995 instituiu a gratificação HPS, com critérios definidos para sua concessão aos servidores da área da saúde.

5. A alegada inconstitucionalidade da norma municipal foi superada com a edição da referida lei, que observou a exigência de lei específica prevista no art. 37, X, da Constituição Federal.

6. A substituição da HPS pelo abono AMAT, por meio de decreto, revela afronta à hierarquia normativa, sendo inviável a revogação de norma legal por ato do Poder Executivo.

7. A jurisprudência pacífica do TJPA reconhece a ilegalidade da revogação da gratificação HPS por meio de decreto, destacando a diferença de natureza e finalidade entre os institutos HPS e AMAT.

8. Comprovada a lotação da parte autora em unidade de pronto atendimento da rede pública municipal, restam preenchidos os requisitos legais para percepção da gratificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

""Tese de julgamento:

1. A gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995, não pode ser revogada ou substituída por decreto, sob pena de violação à hierarquia das normas e à separação dos poderes.

2. A cumulação entre HPS e AMAT não é vedada, dada a diferença de natureza jurídica e critérios de concessão entre os institutos."

"Dispositivos relevantes citados:" CF/1988, arts. 37, X e 169, § 1º; LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); Lei nº 8.142/1990, art. 2º; Lei Municipal nº 7.781/1995.

"Jurisprudência relevante citada:" TJPA, ApCiv nº 6177782, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 23.08.2021; TJPA, ApCiv nº 7120460, Rel. Desa. Rosileide Cunha, j. 08.11.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0866213-89.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/10/2025)

Assim, ausentes elementos aptos a justificar a retratação ou reforma do decisum, impõe-se sua manutenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID N. 30901209.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 30/03/2026